Tribunal: STF
Processo: RHC 55062
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-04-29
Data de publicação: 1977-04-29

Ementa:
- HABEAS CORPUS. 1. O QUASE FLAGRANTE, COMO CONTEMPLADO NO ART. 302, INCISO III, DO CPP, FIGURANDO A PERSEGUÇÃO INCONTINENTI, NÃO A SUBMETE, TODAVIA, AO PRESENCIAR DIREITO DOS FATOS, PORQUE, ASSIM NADA SIGNIFICARIA A DISTINÇÃO ENTRE O FLAGRANTE PROPRIAMENTE DITO E O QUASE-FLAGRANTE, MAS CONVALIDA O FLAGRANTE, TAMBÉM, ANTE A IMEDIATIDADE E A INCESSABILIDADE DA PERSECUÇÃO, LOGO QUE NOTICIADO O EVENTO, MOMENTOS ANTES OCORRIDO, A AUTORIDADE POLICIAL.
2. NÃO DESIGNAÇÃO A CURADOR A INDICIADO MENOR: IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO, NÃO SÓ PORQUE NÃO DEMONSTRADA A MENORIDADE DO RÉU, COMO TAMBÉM PORQUE, DADA A NATUREZA INQUISITORIAL DO INQUÉRITO POLICIAL, NO RITO ORDINÁRIO, O VÍCIO INEXISTE. PROCEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.